Tribunal: TJDFT
Processo: 0744013-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PODER DE POLÍCIA. LICENCIAMENTO DE OBRAS. AUTUAÇÕES REITERADAS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 A Certidão de Dívida Ativa (CDA), goza de presunção de legitimidade e veracidade. Cabe ao interessado apresentar provas inequívocas para desconstituí-la, o que não ocorreu no presente caso.
2 O licenciamento prévio para edificações é exigência estabelecida pelo Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.105/98). A ausência de alvará, mesmo em construções antigas, não isenta o particular de regularizar a situação.
3 A ocupação irregular não gera direito adquirido, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que, sem o devido licenciamento, a edificação pode ser submetida a sanções administrativas, inclusive demolição.
4 O poder de polícia da Administração Pública visa garantir a correta utilização do solo urbano, prevenindo e reprimindo irregularidades, como a construção de guaritas e "puxadinhos" sem licenciamento.
RECURSO NÃO PROVIDO.